Tribunal: STF
Processo: RHC 222263
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Valdemir Bernardino contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 693.963/PB (documentos eletrônicos 39 e 40).



    Todavia, este pleito não deve prosseguir.



    A sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal 00008795620108150521 transitou em julgado em 10/50/2021 (pág. 21 do documento eletrônico 10).



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator